Tribunal: STF
Processo: HC 134240
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-06-28
Data de publicação: 2016-06-28

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. IMPOSSIBILIDADE DE AGUDO REVOLVIMENTO DO QUADRO PROBATÓRIO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. 



    1. A decisão monocrática que, no âmbito Superior Tribunal de Justiça, nega seguimento a habeas corpus, desafia agravo regimental, a fim de que a matéria seja analisada pelo respectivo Colegiado. 



    2. Inocorrência de ilegalidade evidente que atinja os pressupostos e requisitos da prisão preventiva, cuja presença é sinalizada por intermédio de elementos concretos da situação em exame. Descabimento de análise minuciosa do conjunto fático-probatório que dá suporte à medida gravosa, tendo em vista a impossibilidade de se fazer por meio da via restrita do habeas corpus. 



    3. Presentes distinções processuais, anterior concessão da ordem não se projeta para o fim de alcançar fatos até então não submetidos ao STF. Ausência de desrespeito à autoridade da Corte. 



    4. Writ não conhecido.